Tribunal: TJBA
Processo: 8013210-86.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8013210-86.2022.8.05.0004

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s):

APELADO: NOEL BARBOSA DE OLIVEIRA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Alagoinhas contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a extinção de execução fiscal de IPTU (anos de 2017 a 2021), no valor de R$ 2.076,45, originalmente extinta por abandono da causa. O agravante sustenta violação aos arts. 25 e 40 da Lei nº 6.830/80, inaplicabilidade automática da Resolução CNJ nº 547/2024, ofensa à autonomia municipal (arts. 18 e 30, I, da CF), indevida ampliação do Tema 1.184 do STF, além de violação ao contraditório e ocorrência de reformatio in pejus, requerendo o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1.184 do STF; (ii) estabelecer se a Resolução CNJ nº 547/2024 pode ser aplicada ao caso concreto; (iii) determinar se a existência de norma municipal com parâmetro diverso afasta a incidência do princípio da eficiência administrativa; (iv) verificar a possibilidade de manutenção da extinção por fundamento diverso daquele adotado na sentença; e (v) examinar se houve violação ao contraditório ou reformatio in pejus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.184 da repercussão geral (RE 1.355.208), firma tese no sentido de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio constitucional da eficiência administrativa.

4. O STF estabelece que o ajuizamento da execução fiscal depende da prévia adoção de tentativa de conciliação ou solução administrativa e do protesto do título, salvo comprovada inadequação da medida.

5. O Conselho Nacional de Justiça, em consonância com o precedente vinculante, edita a Resolução nº 547/2024, prevendo a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, quando ausente movimentação útil ou não localizados bens penhoráveis.

6. No caso concreto, a execução foi ajuizada no valor de R$ 2.076,45, sem localização de bens penhoráveis até a prolação da sentença, enquadrando-se nos parâmetros fixados pelo STF e regulamentados pelo CNJ.

7. O Município não comprova a adoção prévia de medidas administrativas ou protesto do título, conforme exigido na tese firmada pelo STF.

8. A existência de norma municipal que fixa parâmetro distinto para arquivamento não afasta o dever do Poder Judiciário de examinar a presença do interesse de agir à luz do princípio da eficiência administrativa.

9. A manutenção da sentença por fundamento diverso não configura reformatio in pejus nem viola o contraditório, quando o resultado final permanece inalterado, conforme admite a jurisprudência pátria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 30, I, e 37, caput; CPC, arts. 485, I, e 932, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1355208 (Tema 1184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 19.12.2023; TJ-SP, Ap. Cív. nº 10032008720188260415, Rel. Des. Botto Muscari, j. 19.09.2024; TJ-MS, AC nº 0934885-07.2020.8.12.0001, Rel. Juiz Lúcio R. da Silveira, j. 23.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n
º 8013210-86.2022.8.05.0004
, em que figuram como agravante
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
e como agravado
NOEL BARBOSA DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, EM NEGAR
PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

06-239